Tribunal: TJMT
Processo: 1015440-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015440-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BARBOSA E BARBOSA LTDA - CNPJ: 21.361.849/0001-60 (AGRAVANTE), WARLESON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 091.634.286-79 (AGRAVADO), VANESSA DA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 017.416.656-71 (AGRAVADO), AURILENE LOPES SOARES - CPF: 022.626.941-84 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 654.684.061-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO ARGUMENTO DE ILIQUIDEZ – EFEITO ATIVO CONCEDIDO
–
SENTENÇA MUITO BEM DELINEADA –
PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – INICIO – APÓS DECORRIDO O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – ARTIGOS 523 E 525, AMBOS DO CPC/15 – LIMINAR REVOGADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A execução deve estar acompanhada de um título certo, líquido e exigível, como dispõe textualmente o artigo
586
do nosso
Código de Processo Civil.

Observado que a sentença proferida pelo juízo
a quo
, encontra-se muito bem delimitada, está deve seguir, havendo somente impugnação após transcorridos os 15 dias da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015440-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA BARBOSA E BARBOSA LTDA

AGRAVADOS:
WARLESON FERREIRA DE SOUZA e VANESSA DA CONCEICAO DE SOUZA

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
CONSTRUTORA BARBOSA E BARBOSA LTDA -EPP

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Liquidação de Sentença
(proc. n. 1003467-17.2019.8.11.0003)

ajuizada pelos Agravados
WARLESON FERREIRA DE SOUZA e VANESSA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA
,
a qual acolheu o pedido para levantamento dos valores constantes na sentença, devendo o recolhimento ocorrer no prazo de
(15) quinze dias.

Em suas razões (Id. 174056168), aduz o recorrente que
o juízo singular em sede meritória, acolheu o cumprimento de sentença apresentado pelos agravados e intimou o agravante para realizar o pagamento sem que antes houvesse a liquidação da sentença, deixando de intimar este para se manifestar sobre os pedidos dos agravados.

Verbera que o magistrado
a quo
intimou o agravante para realizar o pagamento no valor de R$ 125.205,82 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), sob pena de multa e honorários em 10% (dez por cento), valor este discrepante do montante por ele apresentado.

Aduz que “
A probabilidade do direito está presente no fato do juízo a quo ter determinado o cumprimento de sentença sem que houvesse a liquidação da sentença, ou mesmo intimação do agravante para se manifestar antes da decisão”.

Concedida à medida liminar – Id. 174167664.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023